Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. In casu, a sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelo depoimento dos policiais envolvidos e respaldada pela apreensão do entorpecente, na forma em que se dera, somada a confissão do usuário acerca da aquisição da droga com o acusado, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas pelo réu, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório.
3. No caso do crime de tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o porte de entorpecente para consumo pessoal se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu vendeu e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porção de crack,
4. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, inviável a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.